Tribunal: TJSP
Processo: 1003097-87.2023.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 –

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão do autor de reforma da r. sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a solicitação formal do cartão de crédito, conforme previsto no art. 15, inciso I da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Múltiplas utilizações do cartão para efetuar saques - Abusividade corretamente não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – Pretensão do autor de que o pedido de cancelamento do cartão seja julgado procedente – Cabimento – Hipótese em que o consumidor pode pedir o cancelamento do cartão a qualquer tempo – Permanência de reserva de margem consignável que deve subsistir até a quitação do saldo devedor, em consonância com o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – RECURSO PROVIDO NESSA PARTE.